Tribunal: CARF
Processo: 10880.901249/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.901249/2009-76
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.113 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Assunto
IPI - COMPENSAÇÃO
Recorrente
SALTON BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termo do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Trata o processo de declaração de compensação de IPI pago indevidamente ou a
maior, relativo ao período de apuração Janeiro/2009, não homologada porque o pagamento foi
utilizado integralmente na quitação dos débitos do período.
Em sua Manifestação de Inconformidade o contribuinte alegou que informou
erroneamente o débito em DCTF, razão da divergência encontrada. Juntou a DCTF original e o
Darf.
O processo foi encaminhado para a Delegacia de Julgamento da Receita Federal,
mas, antes do julgamento, o contribuinte solicitou a juntada de uma complementação à defesa
inicial. Requereu, preliminarmente, a reunião dos cinco processos que tratavam das diversas
compensações parciais relativas ao mesmo Darf e o conhecimento da documentação juntada
naquele momento, em razão do princípio da verdade material e por se tratar de matéria de fato.
Em relação ao mérito, alegou que o saldo devedor de R$ 35.392,66 na DCTF era, em verdade,
um saldo credor erroneamente informado como devedor. Tratava-se de mero erro de fato e, para
comprovar, juntava cópia do Livro Registro de Apuração do IPI.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.901249/2009-76
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.113 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901249/2009-76

A Delegacia de Julgamento em Recife decidiu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, tendo em vista a não comprovação da existência do direito
creditório. O Acórdão DRJ no 11-39.720 foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO INCOMPROVADO.
NÃO-HOMOLOGAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. PROCEDÊNCIA.
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só poderá ser
homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública estiver revestido
dos atributos de liquidez e certeza.
Procede o despacho decisório que não-homologa a compensação de débitos com
suposto direito creditório incomprovado pelo sujeito passivo.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO.
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal, a exemplo da
DCTF, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do
Fisco (Inteligência da Súmula STJ no 436).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 27.05.2013,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 104, e protocolizou o Recurso Voluntário em 26.06.2013,
conforme carimbo aposto pelo Setor de Protocolo na capa do Recurso - fl. 105.
No Recurso Voluntário a recorrente apontou que, a despeito de ter juntado a cópia
do Livro RAIPI no aditamento à Manifestação de Inconformidade, tal documento não foi
considerado pela DRJ, que a ele não fez menção, além de fundamentar o indeferimento do pleito
em ausência de prova. Entendia que tal proceder ensejaria a anulação do julgado, mas, em razão
de apenas retardar a solução do litígio e em decorrência de já existir nos autos documentação
suficiente para a demonstração do direito, pleiteava a reforma do Acórdão e o reconhecimento do
crédito em sua integralidade. Juntou doutrina e jurisprudência, do CARF e da DRJ, relativa a
erro de fato. Requereu novamente a reunião dos cinco processos relativos ao mesmo Darf.
É o relatório.
Voto
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Iniciemos por uma breve recapitulação dos fatos.
Diante de uma Manifestação de Inconformidade extremamente frágil, com
explicações incompletas e desacompanhada de qualquer documento probatório, resolveu o
contribuinte solicitar a juntada de uma nova peça de defesa, ou de um complemento de defesa,
mais robusto, com explicações sobre a ocorrência de um mero erro (o saldo credor de IPI foi
declarado e pago como se fosse saldo devedor) e a juntada de cópia do Livro RAIPI do mês de
referência, acompanhado do pedido para o conhecimento desta documentação suplementar.
Ressalte-se que essa juntada se deu quando o processo já estava na DRJ, mas cerca de um ano
antes da realização do julgamento.
A DRJ julgou como se esses documentos não existissem, fundamentando o
indeferimento na ausência de provas.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.113 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901249/2009-76

A recorrente protestou contra a desconsideração da documentação apresentada
intempestivamente, afirmando que os documentos tiveram a juntada atestada pela fiscalização
por meio do Termo de Análise de Solicitação de Juntada. Entendia que a ausência de menção aos
documentos ensejaria a anulação do julgado. No entanto, considerava que a anulação apenas
retardaria o processo e, tendo em vista a certeza da existência do crédito, pleiteava apenas a sua
reforma no julgamento em segunda instância.
Necessário esclarecer inicialmente que a juntada realizada por setor administrativo
não representa o conhecimento do conteúdo da peça recursal, mas tão somente a “incorporação”
dos documentos ao processo.
Sobre o conhecimento dessa documentação, o relator deveria realmente ter se
pronunciado, mesmo que para declarar a preclusão. Sendo conhecido ou não, o documento
continuaria juntado ao processo. Contudo, o relator não se pronunciou, assim como não fez
qualquer menção ao RAIPI ou ao pedido de reunião dos processos. E, por outro lado, fez menção
à juntada de uma DCTF retificadora que não existe nos autos – o contribuinte juntou apenas a
DCTF original (e requereu que fosse retificada de ofício de acordo com o RAIPI).
A meu ver, não se trata de um ato deliberado, mas de lapso. Creio que o relator
simplesmente não se apercebeu da documentação juntada extemporaneamente.
Em princípio caberia a anulação do acórdão recorrido pelas diversas omissões,
como pontuou a recorrente. Todavia, tendo ela manifestado expressamente sua contrariedade a
esse encaminhamento, entendo que devemos acatar sua vontade e prosseguir com o julgamento.
A nulidade por omissão tem relação com o cerceamento do direito de defesa. Quando a própria
parte se dirige ao Colegiado para requerer que não se aplique a nulidade, entendo que o faça
tendo em vista o seu melhor interesse e que sua defesa não foi prejudicada.
Em que pese a apresentação tardia, entendo que a documentação juntada antes da
apreciação pela DRJ pode ser conhecida. A partir dessa premissa faço as proposições deste caso.
A cópia do RAIPI demonstra exatamente o que afirma a recorrente, mas não
podemos julgar a lide sem que seja realizada a validação dessa documentação pela fiscalização,
bem como o seu cotejo com demais documentos contábeis e/ou fiscais.
Por esse motivo, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem adote as seguintes providências:
1. analise a declaração de compensação tendo em vista os documentos
juntados aos autos, intimando o contribuinte a apresentar documentação
complementar, se necessário;
2. apresente conclusão sobre o direito creditório;
3. dê ciência ao contribuinte do resultado da diligência, abrindo-lhe o prazo
de 30 dias para se manifestar, após o qual o processo deverá ser devolvido
ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital